Tribunal: STF
Processo: RHC 253198
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA ESSE FIM. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI Nº 11.343, DE 2006. PENAS-BASE: PROPORCIONALIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 957.236/PB (e-doc. 46).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 25 anos, 11 meses e 5 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 2.164 dias-multa, pela prática dos crimes do art. 16, §1º, IV, da Lei nº 10.826, de 2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito); art. 33, caput, e art. 35, c/c o art. 40, inc. V (tráfico de drogas e associação para esse fim majorados), todos da Lei nº 11.343, de 2006 (e-doc. 11).



    3. Inconformada, a defesa interpôs apelação, tendo o Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, dado-lhe parcial provimento, para redimensionar a sanção para 23 anos e 5 dias de reclusão e 1.841 dias-multa, mantido os demais termos da sentença (e-doc. 13).



    4. A revisão criminal ajuizada pela defesa foi julgada improcedente pelo Tribunal de origem (e-doc. 5). Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa alega insuficiência de provas para a condenação por associação para o tráfico, destacando a falta de comprovação da estabilidade e permanência do grupo. Aduz a ausência de fundamentação para a elevação da penas-base dos crimes de tráfico e associação para esse fim em fração superior a 1/6 com base apenas na natureza e quantidade de drogas. Afirma viável a incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e, quanto ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, da atenuante da confissão, mesmo que esta tenha sido parcial.



    6. Busca a absolvição do recorrente quanto ao crime de associação para o tráfico, bem como o redimensionamento da pena com relação aos demais delitos.



    É o relatório.



    Decido.



    7. O Tribunal de Justiça, ao analisar a revisão criminal, afastou as teses defensivas, não vislumbrando quaisquer ilegalidades. Eis os principais trechos do acórdão:



    “Constata-se a reiteração de pedidos já enfrentados anteriormente, no que diz à análise quanto à demonstração dos elementos probatórios que comprovam a configuração da prática do crime de associação para o tráfico de drogas e a aplicação da atenuante da confissão. 



    Na espécie, em que pese tal argumentação, a sentença foi objetiva ao apontar fundamentos concretos e legítimos em relação a comprovar a prática delitiva da associação para o tráfico de drogas e em não aplicar a atenuante da confissão, sendo, neste último caso, matéria objeto de reforma pela Câmara Especializada Criminal, em que reconheceu a atenuante, entretanto, apenas quanto ao crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas, ratificando os demais termos da sentença, conforme consta do acórdão que julgou o recurso de apelação.



    Todavia, percebe-se que a pretensão do requerente no tema, na verdade, é o reexame de prova, sem qualquer produção de prova nova, com caráter apelatório, já, exaustivamente, apreciada, discutida e rebatida, oportunamente, havendo uma reiteração dos pedidos.



    De bom alvitre, registrar trechos do parecer Ministerial, Id 28848784:



    (...)



    A tese absolutória foi suficientemente debatida na Sentença e no Acórdão Condenatório, inexistindo motivo para a rediscussão da matéria. 



    De igual modo, os pleitos de alteração das dosimetrias das penas não é inédito. No julgamento da Apelação Criminal, as justificativas do Julgador a quo para exasperar as basilares dos crimes descritos no Art. 33, Caput e Art. 35, ambos da Lei Nº 11.343/06, foram chanceladas pela C. Câmara Criminal. 



    Também, o referido Órgão Colegiado avaliou a incidência da atenuante da confissão espontânea (CP, Art. 65), aplicando a redução porque o Requerente confessou que transportava a droga e que havia outras pessoas envolvidas. 



    Essa conclusão, entretanto, não alcançou o crime de porte ilegal de arma de fogo, pois o Autor negou que soubesse da existência da arma que transportava.



    (...)



    As argumentações são totalmente reiteradas e se repetem nesta ocasião, não servindo a revisão criminal como sucedâneo recursal ou para repisar o que já fora decidido anteriormente de forma correta.



    (...)



    Logo, o pleito referente à absolvição quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas e a aplicação da atenuante da confissão, não se credencia ao conhecimento.



    Na parte que deve ser conhecida da revisão, o autor pugna pela aplicação da vetorial única para a natureza e quantidade da droga, bem como a fração de 1/6 (um sexto) tomando por parâmetro a pena mínima.



    (...)



    No caso sob análise, observa-se que o Desembargador relator, ao realizar a dosimetria da pena, quando da apreciação do recurso apelatório, manteve a fundamentação adotada pelo Magistrado, na sentença, quando utilizou da fração de aumento, diversa de 1/6 (um sexto) em referência à pena mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas, sob o critério de preponderância da natureza e quantidade da droga, justificando a exasperação da pena, conforme ali constou, atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.



    (...)



    A ação de revisão criminal não se presta à mera rediscussão de prova, notadamente quando a matéria já tiver sido apreciada tanto na primeira como na segunda instâncias; tampouco a alterar dosimetria de pena realizada à luz da legislação pertinente do art. 68 do Código Penal, ainda que se discorde do entendimento fixado na decisão, pois questões de entendimento não podem ser objeto de revisão criminal, fazendo-se desta uma espécie de segunda apelação.” (e-doc. 5, p. 4-10; grifos nossos)



    8. O STJ confirmou a compreensão do Tribunal a quo, em acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. ART. 42 DA LEI N. 11.343/06. VALORAÇÃO PROPORCIONAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MATÉRIA PROBATÓRIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O fato de o magistrado ter se referido à natureza e quantidade de entorpecente como “circunstâncias judiciais” (no plural), não significa necessariamente que as considerou separadamente, apenas fez menção aos vetores descritos no art. 42 da Lei de Drogas, que devem ser considerados preponderantes. Ademais, não há nos autos qualquer indicativo de que a fração de aumento aplicada tenha se revelado arbitrária ou desproporcional. 



    2. Hipótese na qual foram apreendidos aproximadamente 624 quilos de substância análoga à maconha e 1 quilo de substância semelhante ao crack, de modo que as frações de aumento adotadas (1/3 em relação ao tráfico de drogas e 1/4 para a associação para o tráfico) se mostram proporcionais e justificadas. 



    3. A atenuante da confissão espontânea relativa ao porte ilegal de arma de fogo foi afastada pelas instâncias ordinárias em razão de o agravante ter negado, em sede judicial, o conhecimento sobre a existência da arma apreendida. A desconstituição do que ficou estabelecido ensejaria o reexame aprofundado de todo conjunto fático-probatório produzido ao longo da marcha processual, providência incompatível com os estreitos limites do remédio constitucional, marcado pela celeridade e sumariedade na cognição. 



    4. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 46, p. 1; grifos nossos)



    9. Verifica-se que as instâncias antecedentes atuaram a partir das provas produzidas sob o crivo do contraditório, concluindo pela configuração do crime de associação para o tráfico. O pedido de absolvição sequer foi conhecido na revisão criminal, pois a matéria já havia sido amplamente debatida. A reforma desse entendimento exigiria reexame de fatos e provas, o que é inviável no habeas corpus. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    10. No mesmo sentido, o pedido de reconhecimento da confissão espontânea como circunstância atenuante no crime de porte ilegal de arma de fogo, não foi conhecido pelo Tribunal de origem. De mais a mais, como bem destacado pelo STJ, “tal questão também foi devidamente apreciada pelas instâncias ordinárias, que entenderam pela não incidência da referida atenuante, em razão de o agravante ter negado, em sede judicial, o conhecimento sobre a existência da arma apreendida”. Logo, concluir diversamente do que assentado pelas instâncias antecedentes ensejaria no indevido reexame de fatos e provas, providência incabível na presente via.



    11. Quanto à dosimetria das penas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    12. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    13. Nesse contexto, na definição da pena-base, atendeu-se ao disposto nos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343, de 2006, estando este último redigido nos seguintes termos: “O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.



    14. Não há ilegalidade ou desproporcionalidade a ser reconhecida, pois o aumento das penas-base foi fundamentado em dados concretos que evidenciam maior reprovabilidade das condutas. A expressiva quantidade de drogas — 624 kg de maconha e 1 kg de crack —, aliada à maior nocividade desta última, justificou as frações de aumento (1/3 para tráfico e 1/4 para associação), as quais se mostram proporcionais e adequadas.



    15. A conclusão está em harmonia com a jurisprudência desta Corte, conforme demonstram os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. INSURGÊNCIA QUANTO À EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, o que não se verifica na espécie. 2. A invocação da quantidade de droga apreendida (457,7kg de maconha) constitui motivação idônea para exasperar a pena-base, sobretudo se considerado que esse vetor é preponderante em relação às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, consoante prescreve o art. 42 da Lei 11.343/2006. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 221.168-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 28/11/2022, p. 30/11/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (34 kg de cocaína). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base. 2. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 198.827-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 21/06/2021, p. 25/08/2021; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PENA-BASE AUMENTADA COM FUNDAMENTO NA NATUREZA E NA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 198,5 KG DE MACONHA DA ESPÉCIE SKANK. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM BASE NA DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. REGIME FECHADO IDONEAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 2. É idôneo o aumento da pena-base com fundamento na natureza e na quantidade da droga (198,5kg de maconha do tipo skank). 3. A conduta social, os maus antecedentes, a reincidência, o concurso de agentes, as circunstâncias da apreensão e a quantidade de drogas são exemplos de elementos aptos a indicar a dedicação do agente às atividades criminosas, fundamento idôneo a afastar a minorante do tráfico privilegiado. 4. É inadmissível, na estreita via do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006) – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 6. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 205.891-AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 04/11/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos).



    16. Ademais, o Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito ao limite de exasperação de 1/6 ou outro percentual, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    17. Outrossim, não prospera a alegação voltada ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, para o agente primário, sem antecedentes, que não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.



    18. No caso dos autos, tem-se que a condenação pelo crime de associação para o tráfico, por evidenciar integração, com estabilidade e permanência, a grupo voltado à mercancia de drogas, é fundamento suficiente à negativa da minorante. Nesse sentido:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06). Reconhecimento da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Condenação por associação que desautoriza o reconhecimento da minorante. Precedentes. Recurso não provido. 1. A condenação por integrar associação criminosa para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei de Drogas) é, por si só, fator mais do que suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06. 2. O recorrente foi beneficiado sobremaneira pelas instâncias de mérito com a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/6 (um sexto), quando, pelas circunstâncias, não faria jus ao benefício. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” 



    (RHC nº 128.452/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 22/09/2015, p. 21/10/2015; grifos nossos).



    “A AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. INDISPENSÁVEL REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO. INVIÁVEL A APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para o acolhimento das teses defensiva – a absolvição pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06) e o reconhecimento do concurso formal entre os delitos de tráfico e associação – seria indispensável o reexame de todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável na via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. 2. “Uma vez configurada a associação para o tráfico, não se abre, ante a integração a grupo criminoso, campo propício para a observância da causa de diminuição da pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006” (HC 104.434/AC, Ministro Marco Aurélio). 3. O acórdão do Superior Tribunal de Justiça corretamente justificou a aplicação da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/06. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 197.770-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/06/2021, p. 21/06/2021; grifos nossos). 



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator